Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-07.2014.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002067-07.2014.8.11.0020
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 50750489):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA DATADA DE 12/04/1995 – PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DISTRIBUÍDA EM 21/10/2014 - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial prescricional é a data em que o contrato foi firmado (STJ, REsp 1.326.445, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 04/02/2014). 2. No caso, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecaria e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmados em 12/04/1995. 3. Quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no código civil anterior, o qual previa o prazo vintenário. 4. Pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo decenal é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003. 5. Tendo em vista que a demanda revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, correta a sentença que acolheu a tese de prescrição. 6. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (N.U 0002067-07.2014.8.11.0020, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Jul. 15/07/2020)”.
A Recorrente alega violação aos artigos 7, 35, 359, 436, 437, §1o, 489 §1.o, I, II, III e IV, do CPC; artigos 177 do CC/16 e 199, II, 2028 do CC; artigo 26, 42 do CDC; Súmulas ns. 286 e 297 do STJ: artigo 5o, incisos XXXII; XXXV; XXXIV; LIV e LV da CF, ao argumento de que a sentença deve ser nula uma vez que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem deferimento da prova pericial.
Requer repetição em dobro dos valores pagos.
Afirma que deve incidir o CDC no presente caso.
Assevera que: “ Houve erro na análise dos documentos e erro de fato, que levaram a erro de julgamento, onde houve negativa de provimento a apelação e ao agravo interno dos Recorrentes”.
Aduz que a ação revisional não está prescrita: “ (...). Como visto, incidia na época o prazo prescricional de 20 anos (Art. 177 do CC/1916). E o marco inicial para a fluência do prazo prescricional se deu da celebração do contrato inicial, aquele que é o marco inicial da relação jurídica continuada, que se busca revisar, ou seja, com a assinatura do contrato/escritura, de assunção do débito, que ocorreu no ano de 1993, que foi quando, os contratantes/Recorrentes passaram a ter ciência das condições que lhe foram impostas, e quando surgiu o direito destes de revisar as cláusulas contratuais”.
(...). Vale dizer, as ações que visam ao reconhecimento de nulidades de pleno direito são declaratórias, e não desconstituías. E, como tais, não prescrevem nem caducam.
Recurso tempestivo (ID 53625484).
Contrarrazões (ID 56500481)
Sem contrarrazões (BANCO DO BRASIL S.A. id. 56010478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1.o, I, II, III e IV. Decisão fundamentada
A Recorrente sustenta violação ao artigo 489, §1o, I, II, III, IV, do CPC, ao argumento de que a sentença e o acórdão recorrido seriam deficientes em sua fundamentação quanto à análise ao apontamento da nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa e prescrição da ação de revisional de contrato.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 50750489):
“Inicialmente, no que toca à cessão do crédito entre BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BTG PACTUAL S/A, e a impugnação ao pedido de substituição do apelado, ao argumento de que os Apelantes/devedores não foram notificados da cessão e de todos os seus termos, bem como não há nos autos a juntada da escritura de cessão de crédito e do alegado termo de cessão, entendo que a irresignação não merece guarida. É assente na jurisprudência a possibilidade de cessão de cédula de crédito sem prévia ciência ou anuência do devedor, sem que o título perca sua eficácia ou que isente o devedor do pagamento.
(...). Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu a apelação. Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.
A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida: “1. Das Preliminares O apelante alega a nulidade da sentença em razão da deficiência de fundamentação e do cerceamento de defesa em virtude da não análise dos pedidos de perícia e da ofensa ao princípio da não surpresa. A sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas, modo fundamentado, formando seu convencimento para um juízo de improcedência pelas razões aduzidas específica e objetivamente. Não há que se cogitar, pois, de nulidade por ausência de fundamentação ou sua deficiência. Igualmente não vinga a tese de cerceamento de defesa em virtude da não análise dos pedidos de perícia, uma vez que o parágrafo 1o do artigo 332, do CPC, permite ao Juiz julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição. No caso, a fundamentação da decisão se deu pela ocorrência da prescrição, o que prescinde de dilação probatória. Na mesma trilha, não há se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, já que a parte apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a tese da prescrição ao apresentar resposta à contestação. Isto posto, REJEITO tais preliminares.
2. Mérito É possível a revisão de contratos extintos ou novados, não abarcados pela prescrição, mediante a edição da Súmula no 286, do STJ, a qual dispõe que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. Contudo, é cediço que as ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2002.
(...).A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial prescricional é a data em que o contrato foi firmado (STJ, REsp 1.326.445, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 04/02/2014). No caso, como afirma o próprio apelante, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecaria e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmados em 12/O4/1995 (ID 3375580 - Pág. 4 a ID 3375583 - Pág. 1) No caso presente, o “animus novandi” decorre dos próprios termos do item II do contrato, segundo o qual: “II - Para obterem do Banco a composição ora pactuada, os Assuntores Cesalpino Mendes Teixeira e sua mulher Tereza Carvalho Teixeira, na qualidade de interessados, assumem a dívida ora confessada, dívida essa que lhes é transferida, com o consentimento do Banco, pela Devedora Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., obrigando-se eles, Assuntores, na qualidade de devedores solidários, a pagar integralmente dita dívida, no prazo e sob as condições neste ato estabelecidas.” (ID 3375580 - Pág. 4/5) Assim, houve expressa pactuação de extinção dos contratos anteriores estabelecendo nova avença, com substancial alteração do contrato anterior, impondo tão-somente aos Assuntores obrigação de pagar quantia certa. Plenamente caracterizada, portanto, a hipótese de novação prevista no artigo 360, I, do Código Civil, o que, até mesmo, afasta a aplicação da Súmula 286, do STJ. Sendo assim, quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no código civil anterior, o qual previa o prazo vintenário. Pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo decenal é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003. Tendo em vista que a demanda revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, correta a sentença que acolheu a tese de prescrição. Mesmo que se considerasse a data do vencimento da última parcela do termo de confissão de dívida (30/06/2000), ainda assim a prescrição teria de ser reconhecida:
(...).Inobstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão vergastada não merece reforma. Não há se falar em nulidade de sentença por falta de fundamentação porquanto é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que “não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp 1832148/RJ (2019/0137378-9), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 20/02/2020, DJe 26/02/2020) A respeito da prescrição, igualmente encontra-se posicionamento consolidado na Corte Superior de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual é a data em que o contrato foi firmado, uma vez que é a partir deste momento em que as cláusulas podem ser discutidas.
(...). No caso dos autos, como afirmado pelo próprio agravante, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecária e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia, firmados em 12/O4/1995 (ID 3375580 - Pág. 4 a ID 3375583 - Pág. 1) Verifica-se que houve expressa pactuação de extinção dos contratos anteriores estabelecendo nova avença, com substancial alteração do contrato anterior, impondo tão-somente aos Assuntores obrigação de pagar quantia certa, caracterizando-se, portanto, a hipótese de novação prevista no artigo 360, inciso I, do Código Civil. Ressalte-se que a última novação da dívida ocorreu em 1995, passando a correr, a partir desta data, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma prevista no Código Civil de 2002. Deste modo, como quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil anterior, o qual previa o prazo vintenário, pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo DECENAL é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003. Uma vez que ação revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, agiu com acerto o Magistrado de piso ao acolher a tese de prescrição. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO. Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Diante desse quadro, não há ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação ao artigo 489, §1o, IV e VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 26 e 42 do CDC, em que se discute a aplicação do CDC e a repetição de indébito em dobro, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 7o, 35, 359, 436, 437, §1o, do CPC, artigos 177 do CC/16 e 199, II, 2028 do CC, ao argumento de que a sentença deve ser nula uma vez que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter sido deferido o requerimento da prova pericial e não ocorreu a prescrição da ação revisional visto que esse tipo de ação é imprescritível.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 182/STJ.
1. (...).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
4. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 343.616/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)” (g.n.).
“PROCESSUAL CVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO MONITÓRIA. BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR EM CONTA-CORRENTE. 1.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 543-C, § 7o, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STJ. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. 2. ALEGAÇÃO DE INCORRETA VALORAÇÃO DA PROVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (CÓDIGO CIVIL DE 1916) OU DECENAL (CÓDIGO CIVIL DE 2002). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELO PRAZO DECENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO.REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. (...).2. Para afastar as conclusões do Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e do livre convencimento motivado, seria necessário o reexame de provas, o que é defeso na instância especial, conforme dispõe o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
3. (...).4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da prescrição decenal e suspensão do processo, implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 763.465/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 27/11/2015)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação artigo 5o, incisos XXXII; XXXV; XXXIV; LIV e LV da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula ns. 286 e 297 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x